Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-63.2022.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800088-63.2022.8.14.0100

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MAL DE PARKINSON. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando o fornecimento do medicamento dicloridrato de pramipexol a paciente diagnosticado com mal de Parkinson. O Estado do Pará alega que o fornecimento do medicamento estaria fora de suas atribuições no âmbito da assistência farmacêutica do SUS, requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui obrigação de fornecer medicamento destinado ao tratamento de paciente com mal de Parkinson; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário da União, Estados e Municípios, cabendo a qualquer ente federativo ser demandado para assegurar esse direito (art. 196 da CF/88).

4.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 793 de repercussão geral de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não se podendo alegar repartição interna de competências para afastar a obrigação de fornecimento de medicamentos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes como o REsp 1734315/GO, tem consolidado que, em casos de demora ou omissão do Poder Público, o Judiciário pode intervir para determinar o cumprimento de políticas públicas de saúde, sem violação ao princípio da reserva do possível.

6.

O critério de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF) aplica-se ao momento do ressarcimento entre os entes federativos, e não ao cumprimento imediato da obrigação de fornecer o medicamento ao cidadão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado para garantir o direito à saúde.

2.

A divisão interna de competências no SUS não afasta a obrigação de fornecer medicamentos, sendo o ressarcimento entre entes tratado posteriormente no cumprimento da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 19/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Aurora do Pará o fornecimento de medicamentos ao paciente Francisco Coelho Magalhães, diagnosticado com mal de parkinson.

A sentença reconheceu o direito à saúde como uma obrigação solidária entre os entes federados, determinando que o Estado do Pará fornecesse o medicamento dicloridrato de pramipexol, componente especializado da assistência farmacêutica

.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando ser inadmissível obrigá-lo a custear o fornecimento de medicamentos que estão fora de sua atribuição frente a assistência farmacêutica do SUS e a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação, na forma do tema 793 do STF, pelo que requer o provimento recursal para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, sendo irrelevante a repartição interna de competências para o cumprimento da obrigação. Afirma ainda que o direito à saúde não pode ser relativizado pela ausência de recursos ou por meras questões administrativas. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso

.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso

.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará pela dispensação de medicamentos a paciente diagnosticado com mal de Parkinson.

É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Restando fartamente
comprovados
a necessidade do paciente e o dever do ente público de assegurar o fornecimento dos medicamentos, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 21/11/2024